Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AQUISIÇÃO. TITULARIDADE DAS OBRIGAÇÕES DERIVADAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DÉBITOS. IMPUTAÇÃO AO EX-LOCATÁRIO. PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO DO SERVIÇO (RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 – ANEEL). INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. OFENSA MORAL AUSENTE. OFENSA À HONRA OBJETIVA DA EX-LOCATÁRIA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante estabelecido na Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, havendo o encerramento da relação contratual, a comunicação do fato deve ser levada a efeito pelo consumidor à concessionária do serviço público, pois, diante do fato de que a natureza da obrigação relativa ao fornecimento de energia elétrica é pessoal, devendo ser cobrada, portanto, daquele que usufrui do serviço, sobeja inviável sua vinculação à titularidade do imóvel, de forma que ao partícipe da relação jurídica e usuário do serviço público deve ser debitada a responsabilidade pela comunicação dos atos correlatos.
2. A responsabilidade civil tem como premissa genética a ocorrência do ato ilícito, ou seja, do ato lesivo, contudo, a simples ocorrência do ilícito não enseja sua irradiação se não se aperfeiçoam os demais requisitos que são indispensáveis à sua caracterização, quais sejam, o dano, a culpa e o nexo de causalidade enlaçando o ilícito ao efeito lesivo ocorrido (CC, arts. 186 e 927), derivando que, ausente qualquer um desses pressupostos, a responsabilidade civil não emerge, à medida em que, ainda que caracterizado o ilícito, se não irradiara nenhum efeito, não enseja a germinação da obrigação de indenizar, e, do mesmo modo, ainda que caracterizados o ilícito e o dano, se não restarem evidenciados o nexo de causalidade jungindo o ato e o efeito ou, ainda, a culpa, o protagonista do ilícito também não pode ser responsabilizado.
3. Conquanto qualificada a inércia do adquirente do imóvel, consubstanciada na omissão em promover a transferência da titularidade da fatura de energia para seu nome, determinando que o antigo locatário fosse alcançado pelo lançamento de débitos após a alienação e pela respectiva cobrança, obrigando-o a realizá-las como forma de obstar a suspensão da concessão da qual é titular, não subsistentes fatos afetando a honra objetiva do ex-locatário, inviável que seja assegurado compensação pecuniária irradiada por dano moral.
4. Apreendido que o antigo locatário, pessoa jurídica permissionária de serviço público, conquanto alcançado por cobranças em razão da inércia do locador em promover a transferência da titularidade da fatura de energia, não experimentara nenhum efeito lesivo ao seu patrimônio moral, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua honra objetiva e caracterizado como fato gerador do dano moral, o havido deve ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência que não irradia nenhuma mácula aos direitos de sua personalidade jurídica, porquanto a qualificação da lesão extrapatrimonial, em se tratando de pessoa jurídica, demanda ofensa à honra objetiva, ou seja, a subsistência de ato ilícito irradiador de atentado contra a credibilidade ou reconhecimento da empresa junto ao mercado.
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime.